Tribunal: TJBA
Processo: 0134627-16.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0134627-16.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TERCEIRO GRAU DO Advogado(s): GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE EXAURIENTE DAS RAZÕES RECURSAIS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. A utilização dos embargos de declaração, como via recursal inserida no ordenamento jurídico brasileiro, justifica-se pela necessidade de aperfeiçoamento do julgado combatido, diante da ocorrência dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil. 2. Nesse vértice, observa-se a impossibilidade da sua oposição com o intuito de revolver matéria anteriormente decidida, reinaugurando o debate das razões recursais já apreciadas. 3. Outrossim, o pronunciamento judicial analisado enfrentou as questões necessárias para o deslinde do feito, com exposição exauriente dos respectivos fundamentos, de modo que deve ser rechaçada a existência de vício previsto na norma processual retrocitada. 4. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0134627-16.2006.8.05.0001, em que figuram como embargante SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TERCEIRO GRAU DO e como embargado UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Presidente DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO Juiz Subst. de Des. - Relator Procurador(a) de Justiça